Tribunal: CARF
Processo: 13830.721285/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721285/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.560 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOTA MARQUEZINI GRAFICA E EDITORA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IPI. COMPRA DE PAPEL COM IMUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA FIGURA DO SUJEITO PASSIVO
RESPONSÁVEL.
Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for dado
destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e
da penalidade cabível, como se a imunidade não existisse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata-se de auto de infração que constituiu exigência de IPI no montante de R$
2.106.288,42, decorrente da infração: IPI sobre papéis adquiridos com imunidade utilizados em
finalidades diversas das prevista na legislação.
Transcreve-se a motivação posta no Relatório fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721285/2017-41
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

1 - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Procedimento
fiscal
aberto
inicialmente
na
empresa
MARQUEZINI
INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA., CNPJ 13.520.360/0001-66, devido
denúncia formulada na Agência da Receita Federal em Assis/SP, em 11/04/2016 e, na
Procuradoria da República no Município de Assis/SP, encaminhada à Secretaria da
Receita Federal do Brasil através do Ofício no 93/2016 – GAB/PRM/1o OFÍCIO
ASSIS – Extrajudicial, de 08/06/2016.
Ambas denúncias relatavam, em síntese, que referida empresa fiscalizada
adquiria papel para impressão, com benefícios tributários vinculados à destinação para
impressão de livros, jornais e periódicos, entretanto os destinava à impressão de
panfletos de propaganda e outros impressos publicitários.
Foi recebida, durante aquele procedimento, denúncia formulada via ouvidoria
do Ministério da Fazenda, sob Código da Mensagem 902050, na qual o denunciante
relata irregularidades tributárias (nas esferas federal, estadual e municipal) em várias
empresas pertencentes aos familiares dos sócios daquela empresa fiscalizada, sendo
uma das empresas o sujeito passivo (fiscalizada) JOTA MARQUEZINE GRAFICA E
EDITORA EIRELI - ME – CNPJ 01.644.451/0001-24, motivo pelo qual foi aberto o
presente procedimento fiscal.
Procedida a verificação preliminar, verificou-se:
- que o sujeito passivo possuiu Registro Especial de que trata a Lei no
11.945/2009 para utilização de papéis com benefícios tributários;
- que adquiriu papéis com e sem benefícios tributários (verificados através de
notas fiscais eletrônicas emitidas para o sujeito passivo);
- que emitiu notas fiscais eletrônicas apenas de impressos publicitários.
O sujeito passivo foi intimado através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal referentes aos anos-calendário 2012 a 2015, em 06/12/2016, a apresentar
documentos para apuração se houve o desvio de finalidade dos papéis, entre os quais
as notas fiscais de prestação de serviços. Anexo ao referido termo, foi-lhe
encaminhado planilha relacionando todas as notas fiscais de aquisição de papéis para
impressão com algum dos benefícios tributários, para que fossem indicados as
quantidades eventualmente desviadas para impressão de impressos diversos, assim
como as datas em que ocorreram.
Em 27/12/2016, o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo para
atendimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal, concedido através do Termo
de Intimação Fiscal no 001, cuja ciência tomou em 10/01/2017.
Em 12/01/2017, o sujeito passivo apresentou (por e-mail encaminhado pelo seu
escritório de contabilidade) a planilha em formato Excel, solicitada no Termo de
Início do Procedimento Fiscal, informando que 100% dos papéis das notas
relacionadas foram utilizados para impressão de panfletos publicitários. Informou
também na planilha as datas de utilização dos papéis, que serviram como data do fato
gerador dos tributos. A planilha, em formato eletrônico sem assinatura, foi
corroborada por termo assinado pelo sócio administrador JEZIEL MARQUEZINI,
CPF 707.454.208-34. A planilha foi anexada aos processos 13830-721.286/2017-96
(PIS/COFINS) e 13830-721.285/2017-41 (IPI) integralmente, no formato em que foi
encaminhado (Excel) como arquivo não paginável. A planilha anexa ao presente
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Relatório Fiscal é um resumo da referida planilha, com os dados essenciais para
lançamento dos tributos.
Em 22/02/2017, em impugnação apresentada quanto aos tributos lançados
referentes ao ano-calendário 2012 (processos 13830-720.086/2017-16 e 13830-
720.087/2017-61):
- o representante do sujeito passivo alega que imprimiu revista e jornais
(inclusive o Diário Oficial do Município de Assis/SP) com os papéis, mesmas
alegações que apresentou no procedimento na empresa Marquezini Industria Gráfica e
Editora Ltda., CNPJ 13.520.360/0001-66, porém não conseguiu comprovar. Apresenta
exemplares dos impressos, com o nome do sujeito passivo impresso como executor do
serviço de impressão;
- alega que não existe no processo administrativo nenhum documento
apresentado pelo sujeito passivo informando que os papéis de todas as notas
relacionadas pela fiscalização foram utilizadas para impressão de folhetos
promocionais e, em suas palavras "...nega veementemente tal alegação da fiscalização,
bem como, deveria a fiscalização a par dessa afirmação provar tal fato.".
Por se tratar do mesmo procedimento fiscal, a fiscalização analisou as alegações
apostas na impugnação para evitar equívocos, afinal o sujeito passivo poderia ter
apresentado todas essas alegações em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, devidamente amparadas com documentação comprobatória e
evitado o lançamento, se fossem procedentes.
Quanto a veemente negativa do sujeito passivo de ter prestado informações à
fiscalização repita-se o que foi citado anteriormente: em 12/01/2017, o sujeito passivo
apresentou (por e-mail encaminhado pelo seu escritório de contabilidade) a planilha
em formato Excel, solicitada no Termo de Início do Procedimento Fiscal, informando
que 100% dos papéis foram utilizados para impressão de panfletos publicitários;
informou também na planilha as datas de utilização dos papéis, que serviram como
data do fato gerador dos tributos; a planilha, em formato eletrônico sem assinatura, foi
corroborada por termo assinado pelo sócio administrador JEZIEL MARQUEZINI,
CPF 707.454.208-34; a planilha foi anexada aos processos 13830-721.286/2017-96
(PIS/COFINS) e 13830-721.285/2017-41 (IPI) integralmente, no formato em que foi
encaminhado (Excel) como arquivo não paginável. A planilha anexa ao presente
Relatório Fiscal é um resumo da referida planilha, com os dados essenciais para
lançamento dos tributos.
Quanto aos impressos apresentados com créditos de impressão ao sujeito
passivo, apresentou:
- revista ESTILO LIVRE: apresentou cinco edições, sendo quatro com suposta
tiragem de dezoito mil exemplares e uma de vinte e cinco mil exemplares, informadas
nos créditos de impressão. A fiscalização não localizou nenhuma nota fiscal eletrônica
de saída de tal montante de revistas e o sujeito passivo não apresentou nenhuma nota
de prestação de serviço de sua impressão em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal;
- Jornal de Assis: a fiscalização não localizou nenhuma nota fiscal eletrônica de
saída de tal jornal e o sujeito passivo não apresentou nenhuma nota de prestação de
serviço de sua impressão em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal;
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

- Diário Oficial de Assis: a fiscalização não localizou nenhuma nota fiscal
eletrônica de saída para o Município de Assis e o sujeito passivo não apresentou
nenhuma nota de prestação de serviço de sua impressão em atendimento ao Termo de
Início do Procedimento Fiscal. Tratando-se de um cliente órgão público, a fiscalização
procedeu diligência no Município de Assis para apurar se o sujeito passivo prestou o
serviço de impressão de tal diário oficial. Em resposta, o município informou que o
sujeito passivo não foi contratado. Informou que foi contratada a empresa JORNAL
DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35 (empresa do mesmo grupo
familiar) apresentando para tal documentação comprobatória. Não foram localizadas
notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo para a empresa JORNAL DE
ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35 referentes a tal diário oficial.
O sujeito passivo alega a impressão desses jornais e revistas como prova da
correta destinação dos papeis adquiridos com benefícios tributários, valendo-se do fato
de pertencer a um grupo familiar possuidor de empresas que editam jornais e revistas
de circulação na região de Assis/SP.
Porém não apresenta nenhum documento (notas fiscais, seja de saída ou de
prestação de serviços, tanto para terceiros ou para empresas do mesmo grupo, no caso
o JORNAL DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35, que emitiu notas do
diário oficial) dos jornais ou revistas.
Apresenta apenas exemplares impressos da época (com tiragens fabulosas para
uma revista de circulação na região de Assis/SP).
No procedimento da outra empresa do grupo MARQUEZINI INDUSTRIA
GRÁFICA E EDITORA LTDA., CNPJ 13.520.360/0001-66, foram apresentadas as
mesmas alegações, com exemplares da mesma revista e jornal, porém com créditos de
impressão para aquela fiscalizada.
O exemplar da revista apresentado naquela fiscalização não registrava a
tiragem. Foram apresentada as planilhas com destinação em quilogramas de papel para
cada publicação, com quantidades incompatíveis que, quanto questionadas pela
fiscalização, aquela fiscalizada retratou-se, apresentando planilha semelhante a que
neste procedimento a entrega é negada veementemente (planilha informando o uso de
todo o papel para impressão de panfletos publicitários).
É a alegação de praxe do responsável, tanto do sujeito passivo quanto da outra
empresa fiscalizada (MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.,
CNPJ 13.520.360/0001-66): apresentar exemplares de revistas e jornais publicados
por outra empresa do grupo, com tiragens fabulosas, invocando o crédito de impressão
para a empresa que está sendo fiscalizada (ora a MARQUEZINI INDUSTRIA
GRÁFICA E EDITORA LTDA., CNPJ 13.520.360/0001-66, ora a JOTA
MARQUEZINE GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME – CNPJ 01.644.451/0001-24),
porém sem nenhuma nota fiscal de saída ou prestação de serviços emitida por ela às
empresas que editam a revista e o jornal. Ignora que formalmente, as empresas que
editam a revista e jornal são empresas distintas, com regimes tributários distintos. Ao
contrário, as fiscalizadas possuem farta emissão de notas fiscais (tanto de saída quanto
de prestação de serviços no caso da MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA E
EDITORA LTDA., CNPJ 13.520.360/0001-66) de panfletos publicitários.
Contra o sujeito passivo existem milhares de notas fiscais eletrônicas de saídas
de toneladas de panfletos publicitários (as de prestação de serviços ele não apresentou,
como anteriormente citado) e a seu favor, apenas exemplares de revistas e jornais,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

desamparadas de documento fiscal, cujos créditos de impressão são também
reivindicados por outra empresa
fiscalizada (MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.,
CNPJ 13.520.360/0001-66).
2 – DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Diante dos fatos, a fiscalização procedeu a apuração do IPI (processo 13830-
720.285/2017-41) e PIS/COFINS (processo 13830-720.286/2017-96) sobre os papéis
utilizados para impressão de panfletos promocionais, conforme demonstrado na
planilha anexa ao presente Relatório Fiscal.
O sujeito passivo era optante pelo SIMPLES NACIONAL nos anos-calendário
2013 a 2015 (referentes ao presente Relatório Fiscal), portanto inexiste crédito dos
tributos IPI, PIS e COFINS a serem compensados.
O fato de o sujeito passivo valer-se do Registro Especial (de que trata a Lei
11.945/2009) para adquirir papéis com benefícios tributários vinculados à destinação
para impressão de livros/jornais/periódicos, posteriormente desviando-os para
impressão de panfletos promocionais, de forma sistemática, configura em tese,
sonegação e fraude nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/64, além de crime
contra a ordem tributária nos termos do artigo 2o, inciso I, da Lei 8.137/1990 (motivo
pelo qual foi formalizada representação fiscal para fins penais nos termos da Portaria
da Secretaria da Receita Federal do Brasil no 2.439/2010, objeto do processo 13830-
721.287/2017-31). A multa de ofício (75%) foi duplicada nos termos do Artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei 9.430/96 para o PIS/COFINS e Artigo 80, caput e § 6o, inciso II,
da Lei no 4.502/64 (com redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/2007) para o IPI.
Foi lavrada representação fiscal para cancelamento do Registro Especial de que
trata a Lei no 11.945, nos termos do artigo 7o, incisos III e § 1o, da IN/RFB 976/2006,
objeto do processo 13830-721.312/2017-86.
Verificada a necessidade de arrolamento de bens, de acordo com o disposto nos
artigos 64 e 64-A da Lei no 9.532/1997, e no artigo 2o da Instrução Normativa RFB no
1.565/2015, o sujeito passivo foi intimado a apresentar relação de bens e direitos
integrantes do ativo não circulante (imóveis, veículos, máquinas, equipamentos e
outros) contendo o respectivo valor. O sujeito passivo nada apresentou, motivo pelo
qual a fiscalização arrolou os bens localizados nos bancos de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. O arrolamento dos bens localizados foi efetuado através do
processo 13830-721.288/2017-85.
E, para constar e produzirem os efeitos legais, emitimos o presente Relatório
parte integrante do Auto de Infração objeto dos processos 13830-720.285/2017-41 e
13830-720.286/2017-96, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Em impugnação, a empresa sustentou que:
No caso em tela, temos que a fiscalização considerou todas as aquisições de produtos
(papel imune) e atribuiu a Impugnante a responsabilidade pelo recolhimento de
contribuições/imposto por supostamente ter existido desvio de finalidade.
Não obstante, nem avaliar eventuais quebras no teve o trabalho, ou seja, de plano não se
pode aceitar como regra de tributação simplesmente as compras dos produtos sem
analisar efetivamente a processo da Impugnante.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

IMPOSSIBILIDADE
DE
ATRIBUIÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
DE
RECOLHIMENTO DO IPI-REGRA MATRIZ
Conforme se observa no caso do auto de infração ora impugnado, a fiscalização atribuiu
responsabilidade pelo recolhimento do IPI a Impugnante, relativamente as compras de
produtos efetuadas.
Não obstante, tal atribuição não é permitida dentro do sistema tributário nacional, nem
no caso previsto no artigo 131,1 do CTN, tendo em vista a regra matriz do referido
imposto.
LANÇAMENTO EQUIVOCADO
Conforme constante da descrição dos fatos, anexo ao auto de infração, a própria
fiscalização reconheceu que na época a Impugnante encontrava r o regime de apuração
do Simples Nacional:
Não obstante, quando da elaboração de planilha para constituição do crédito tributário, a
fiscalização utilizou como alíquota do IPI os percentuais de 5% e 10%.
Porém referidas alíquotas são aplicáveis as empresas que procederam à industrialização
do produto, não sendo o caso da Impugnante.
ÔNUS DA PROVA CABE AO FISCO
Conforme se verificou do lançamento ora impugnado, a fiscalização no "Demonstrativo
de Cálculo do IPI, PIS e COFINS por nota fiscal" considerou todas as aquisições
efetuadas pela Impugnante como desvio de finalidade (papel).
Porém compulsando nos autos do processo nenhum documento apresentado pela
Impugnante no sentido que "...informando que os papéis de todas as notas relacionadas
pela fiscalização foram utilizadas para impressão de folhetos promocionais.."
Em verdade a Impugnante nega veementemente tal alegação da fiscalizarão, bem como,
deveria a fiscalização a par dessa afirmação provar tal fato.
(...)
A mera inferência de que a inobservância de obrigação acessória (emissão de nota
fiscal) pressupõe o desvio da destinação do papel atribui fragilidade à pretensão do
Fisco.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
(...) no caso de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75%, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória.
Sendo assim, uma vez comprovado que não houve "desvio de finalidade no papel
imune" e, por consequência, falta de recolhimento de quaisquer tributos, uma vez que
indevidos, inaplicável a multa de ofício porque ausente o objeto que daria ensejo a tal
penalidade.
DA ILEGALIDADE DA TAXA SELIC
De igual forma, considerando que inexistiu qualquer ato praticado pela Impugnante que
poderia ser objeto do lançamento indevido é a aplicação de juros pela taxa SELIC.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Devidamente impugnado o auto de infração, a 3a Turma da DRJ/JFA negou
provimento ao apelo, acórdão n° 09-65.130, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
IPI. COMPRA DE PAPEL COM IMUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
LANÇAMENTO
DO
IMPOSTO
NA
FIGURA
DO
SUJEITO
PASSIVO
RESPONSÁVEL.
Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for dado destino
diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade
cabível, como se a imunidade não existisse.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica as razões de sua impugnação e
acrescenta argumento preliminar de nulidade da decisão recorrida, por falta de motivação,
implicando em seu cerceamento de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, trata-se de procedimento fiscal relativo aos tributos IPI, PIS e
COFINS incidentes sobre compras de papéis com benefícios tributários condicionados à
destinação para impressão de livros, jornais ou periódicos, porém utilizados para impressão de
folhetos promocionais (anos-calendários de 2013 a 2015).
A Recorrente adquiriu de fornecedores localizados no Brasil (mercado interno)
papel com imunidade para utilização na confecção de livros, jornais e periódicos, nos termos do
art. 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
O procedimento fiscal foi iniciado pelo motivo do sujeito passivo, possuidor do
Registro Especial de que trata a Lei no 11.945/2009, ter adquirido papéis destinados à impressão
de livros, jornais ou periódicos, com benefícios fiscais (imunidade de IPI e alíquota zero de
PIS/COFINS), entretanto, não emitiu nenhuma nota fiscal eletrônica de saída contendo livros,
jornais ou periódicos, indicando o desvio de finalidade. A fiscalização localizou somente notas
fiscais eletrônicas de saídas contendo panfletos/jornais promocionais. Não houve a apresentação
de notas fiscais de prestação de serviços por impressão de livros, jornais ou periódicos.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Além disso, o sujeito passivo foi denunciado na Ouvidoria do Ministério da
Fazenda, quanto ao desvio de finalidade de papéis adquiridos com benefícios fiscais e outras
fraudes.
Nulidade decisão proferida pela DRJ – falta de motivação – cerceamento de defesa
Aduz que, em sua impugnação, demonstrou e provou a utilização do papel na
produção de jornais, livros, revistas, e outros, pois acostou aos autos (por amostragem), diversos
exemplares, mas que a DRJ não se manifestou sobre a demonstração da utilização do papel. Por
isso, a decisão recorrida seria nula, por cerceamento de defesa, nos termos do inciso II, do art. 59
do Decreto no 70.235/72.
Ocorre que a decisão de piso se manifestou sobre a alegação, ao apontar que o
desvio de finalidade na utilização do papel foi comprovado pela fiscalização por meio de
planilha apresentada pela própria contribuinte e inexistência de notas fiscais de saída de livros,
jornais ou periódicos. E ao consignar que:
Frise-se que as imagens de exemplares de jornais e revistas trazidas como legitimadores
da não incidência do IPI não se prestam para tanto, tendo em vista que, de acordo com a
Autoridade Autuante, tiveram a origem de impressão também reivindicada por outra
empresa do mesmo grupo (Marquezini Ind. Gráfica e Editora Ltda – CNPJ
13.520.360/0001-66). Afinal, a quem se deve a impressão? A comprovação por óbvio
dar-se-ia pela apresentação das notas fiscais de saída dos produtos em questão. Como no
presente caso notas de saída de tais produtos não há, sua utilização como prova que
militaria em favor da Impugnante deve ser de plano rechaçada.
Em suma, encontra-se fartamente comprovado o desvio de finalidade do papel adquirido
com imunidade para impressão de livros, jornais e periódicos. Em verdade, TODO o
papel foi empregado na impressão de material publicitário.
Logo, afasta-se a preliminar.
Nulidade do lançamento tributário
Após tecer considerações teóricas sobre o conceito de lançamento e sobre as
hipóteses de revisão do ato administrativo, afirma que há nulidade no auto de infração, nesses
termos:
Conforme se observa, é obrigação da fiscalização proceder o levantamento (cálculo) do
suposto tributo corretamente.
Também é obrigação (ato privativo), que a fiscalização promova a matéria tributável.
Não obstante no caso em tela, temos que a constituição do crédito tributário foi efetuada
com erros absurdos.
No caso em tela, temos que a fiscalização considerou todas as aquisições de produtos
(papel imune) e atribuiu a Recorrente a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições a Recorrente por supostamente ter existido desvio de finalidade.
Não obstante, nem avaliar eventuais quebras no processo a fiscalização teve o trabalho,
ou seja, de plano não se pode aceitar como regra de tributação simplesmente as compras
dos produtos sem analisar efetivamente a processo da Recorrente.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Não é necessária muita ilação em compreender que qualquer que seja a atividade do
contribuinte, quebras sempre existem, assim, o lançamento que considera integralmente
todas as aquisições encontra-se fadado ao erro, visto que constitui crédito tributário
impreciso, ainda que se considerasse como válido.
Data Vênia, sem ingressar no mérito da autuação, já se constata a total nulidade do ato,
face a erros básicos na apuração do crédito tributário, razão pela requer de pronto a
inversão do ônus da prova, visto que houve efetivamente prova da nulidade do ato
administrativo.
Alega que a fiscalização não verificou eventuais quebras no processo, o que
implica em erro na determinação da base de cálculo dos tributos.
Observa-se que a alegação é vazia de comprovação, uma vez que desprovida de
qualquer prova da ocorrência das mencionadas “quebras”.
Por outro lado, o lançamento atendeu a todos os requisitos de validade previstos
no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Impossibilidade de atribuição de responsabilidade de recolhimento do IPI
Aponta que a fiscalização não poderia ter atribuído a responsabilidade pelo
recolhimento do IPI à Recorrente, relativamente às compras de produtos efetuadas e, após
discorrer sobre os critérios da regra-matriz do tributo aduz:
Com relação a esse imposto, a regra geral é a seguinte: dos produtos nacionais ou
nacionalizados, é do preço da operação que decorre o fato imponível.
Desta forma, considerando que a Recorrente não industrializou o papel, não pode ter
contra si lançamento decorrente de contribuições cujo fato gerador é RESTRITO a
INDUSTRIALIZAÇÃO.
Desta feita, também por esse motivo é totalmente improcedente o lançamento ora
impugnado.
Não há razão no argumento, uma vez que a responsabilidade tributária é atribuída
pelo art. 18, §4o, do RIPI/2010:
Art. 18 (...)
§4° Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto, e a este for dado
destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da
penalidade cabível, como se a imunidade não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, §
1o, e Lei n° 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
A redação do dispositivo é clara, deve ser cobrado o IPI que indevidamente
deixou de ser pago na operação de saída do papel do fabricante com destino à Recorrente, em
negócio jurídico de venda de papel para impressão de publicações de cunho publicitário.
Não há máculas no procedimento fiscal, pois, para os diferentes tipos de papel
adquiridos, foram aplicadas as alíquotas correspondentes, como se vê na planilha do Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Lançamento equivocado
Sustenta que a constituição do crédito tributário foi efetuada de forma totalmente
equivocada (cálculo), pois a própria fiscalização reconheceu que, na época, a Recorrente estava
enquadrada no regime de apuração do Simples Nacional, mas mesmo assim, lançou o IPI com
alíquotas de 5% e 10%, alíquota que alega serem aplicáveis apenas aos industriais.
Não cabe a aplicação das alíquotas pertencentes ao regime simplificado, já que o
IPI cobrado não é aquele incidente na saída dos produtos do estabelecimento da Recorrente, mas
sim aquele incidente nas compras de papel realizadas, com desvio de finalidade, ou seja, o IPI
cobrado do sujeito passivo responsável.
Ônus da prova cabe ao fisco
Defende que não há, nos autos, nenhum documento apresentado pela Recorrente
que informe que os papéis de todas as notas relacionadas pela fiscalização foram utilizados para
impressão de folhetos promocionais. E acrescenta:
Em verdade a Recorrente nega veementemente tal alegação da fiscalização, bem como,
deveria a fiscalização a par dessa afirmação provar tal fato.
Não provou, em verdade deduziu tal situação e efetuou o lançamento de forma integral.
Não obstante o ônus da prova cabe ao fisco quando do lançamento.
(...)
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Como se vê, a regra legal de presunção não elimina o ônus probatório, em outras
palavras, não é suficiente o mero relato do Fisco aposto no lançamento ou no auto
de infração, assim como não é razoável exigir-se que o contribuinte apresente prova
contrária ao quadro fático meramente descrito pela Administração. É de reputar-se
insustentável o lançamento ou o auto de infração não respaldado em provas suficientes
da ocorrência do evento indiciário.
(...)
Assim considerando que a fiscalização efetivamente não aprofundou na investigação
para proceder o lançamento, conclui-se que não existiu o ônus da prova. Logo
improcedente deve ser julgado o auto de infração em tela.
Não há nulidade decorrente de descumprimento do ônus probatório, como se verá
a seguir.
A Recorrente foi intimada a apresentar documentos para apuração do desvio de
finalidade dos papéis, entre os quais as notas fiscais de prestação de serviços. Anexo ao referido
termo, foi-lhe encaminhada planilha relacionando todas as notas fiscais de aquisição de papéis
para impressão com algum dos benefícios tributários, para que fossem indicadas as quantidades
eventualmente desviadas para impressão de impressos diversos, assim como as datas em que
ocorreram. Sobre isso, a fiscalização apontou, no relatório fiscal, que:
Quanto a veemente negativa do sujeito passivo de ter prestado informações à
fiscalização repita-se o que foi citado anteriormente: em 12/01/2017, o sujeito passivo
apresentou (por e-mail encaminhado pelo seu escritório de contabilidade) a planilha em
formato Excel, solicitada no Termo de Início do Procedimento Fiscal, informando que
100% dos papéis foram utilizados para impressão de panfletos publicitários; informou
também na planilha as datas de utilização dos papéis, que serviram como data do fato
gerador dos tributos; a planilha, em formato eletrônico sem assinatura, foi corroborada
por termo assinado pelo sócio administrador JEZIEL MARQUEZINI, CPF
707.454.208-34; a planilha foi anexada aos processos 13830-721.286/2017-96
(PIS/COFINS) e 13830-721.285/2017-41 (IPI) integralmente, no formato em que foi
encaminhado (Excel) como arquivo não paginável. A planilha anexa ao presente
Relatório Fiscal é um resumo da referida planilha, com os dados essenciais para
lançamento dos tributos.
A planilha elaborada pela própria Recorrente em atendimento a essa intimação
informou que todo o papel comprado com imunidade não foi empregado na confecção livros,
jornais ou periódicos, mas sim na impressão de folhetos publicitários, a exemplo do trecho
abaixo:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Inclusive, consta carta de encaminhamento anexada ao processo:

Tal situação enseja a aplicação do art. 389 do CPC:
Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de
fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.
Por outro lado, a fiscalização comprovou que não houve a emissão de notas fiscais
de saída de livros, jornais ou periódicos, o que corrobora a informação prestada na planilha
fornecida pela empresa no sentido de que 100% das saídas foram de material publicitário, e não
de produtos finais sujeitos à imunidade constitucional.
Também no cumprimento do ônus da prova, a autoridade fiscal diligenciou junto
ao Município de Assis, para apurar se o sujeito passivo prestou o serviço de impressão do diário
oficial de Assis. Em resposta, o município informou que o sujeito passivo não foi contratado e
que a empresa responsável é JORNAL DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35
(empresa do mesmo grupo familiar) apresentando a documentação comprobatória. Além disso,
ressalta-se que não foram localizadas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sujeito passivo para
a empresa JORNAL DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35 referentes ao diário
oficial.
Quanto ao ônus probatório, a regra geral é que a prova dos fatos constitutivos
cabe a quem pretenda o nascimento da relação jurídica, enquanto a dos extintivos, impeditivos
ou modificativos compete a quem os alega – art. 373, CPC/15. Por isso, cabia à Recorrente
comprovar o atendimento da finalidade constitucional conferido ao papel imune, seja por
imposição legal, seja por decorrência da regra do ônus probante por se tratar de beneficiário da
norma.
Logo, ao contrário do que alega, há prova do desvio de finalidade do uso dos
papéis.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Imunidade do papel
Aponta equívoco da fiscalização na consideração de desvio de finalidade do papel
adquirido com imunidade pela falta de apresentação de nota fiscal de relativa aos livros, jornais e
periódicos, porque:
Tratando-se de norma de imunidade tributária, a interpretação do dispositivo
constitucional deve ser teleológica, de modo a não restringir o objetivo constitucional,
com uma interpretação restritiva.
Não obstante “esqueceu” a fiscalização que a situação ou bem que goza de imunidade
sequer se insere na definição, no círculo da competência do poder de tributar, não
promovendo a ocorrência de fato gerador e no âmbito da referida competência que,
entretanto não foi sobre eles exercida e, neste caso, haverá ocorrido o fato gerador e a
obrigação tributária, porém com exclusão do crédito tributário que não poderá ser
exigido.
A mera inferência de que a inobservância de obrigação acessória (emissão de nota
fiscal), pressupõe o desvio da destinação do papel atribui fragilidade à pretensão do
Fisco.
Tal pretensão, dada a sua relevância dentro do ordenamento jurídico, posto que a anula
um direito constitucional, exige que produza prova de conformidade com a lei sobre a
existência de débito fiscal que, in casu, teria origem na destinação diversa do papel
adquirido pela impressão de jornal, revistas e periódicos, e não no eventual
descumprimento de obrigação acessória.
Em suma, a imunidade para ser afastada carece de comprovação efetiva e material da
destinação diversa do papel adquirido para impressão do jornal, livros e periódicos, de
propriedade, pois a saída do produto pode não ser por venda, podendo ser por doação a
terceiros, ou ainda até por distribuição gratuita.
É obrigatória a emissão de nota fiscal na saída de produto tributado, mesmo que
isento ou sujeito à alíquota zero, ou quando imune, de estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, ou ainda de estabelecimento comercial atacadista.
A imunidade conferida pelo artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição
Federal abrange os “livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão” quando
destinados à cultura e à educação, não abrangendo comunicação escrita voltada a interesses
propagandísticos e comerciais.
O STF já se manifestou nesse sentido: RE 213.094; AI no 368.077/SP-AgR; AI no
633.872/RJ; RE no 286.224/ES; RE no 299.427/SP, dentre outros.
Da utilização do papel
Discorre a Recorrente que:
Não obstante, mesmo não sendo obrigação da Recorrente provar o contrário das
alegações infundadas da fiscalização, e considerando que no direito tributário sempre
deve prevalecer a verdade real, e não a suposição (como agiu a fiscalização), acostamos
na impugnação (por amostragem), cópias de jornais, livros, revistas, etc.., produzidos
pela Recorrente.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Não se constata nos autos que a fiscalização e/ou julgador tenha analisado tal
documentação.
A verdade é que eventual falta de emissão de nota fiscal de saída enseja somente a
presunção de saída de produtos tributados ou isentos desguarnecidos de tal documento
fiscal.
Entretanto, a imunidade para ser afastada carece de comprovação efetiva e material da
destinação diversa do papel adquirido para impressão de jornal, livros, revistas, etc...
Em suma, entende que foi comprovada a impressão de livros, jornais, etc. com a
juntada por amostragem dos documentos na impugnação, que levaria à improcedência do auto de
infração.
Contudo, não se trata de amostragem, tampouco de documentos novos, a empresa
em sua impugnação apresentou os mesmos exemplares analisados pela fiscalização, que foram
não apenas rechaçados pela autoridade fiscal, mas inclusive houve o questionamento de sua
veracidade:
Quanto aos impressos apresentados com créditos de impressão ao sujeito passivo,
apresentou:
- revista ESTILO LIVRE: apresentou cinco edições, sendo quatro com suposta tiragem
de dezoito mil exemplares e uma de vinte e cinco mil exemplares, informadas nos
créditos de impressão. A fiscalização não localizou nenhuma nota fiscal eletrônica de
saída de tal montante de revistas e o sujeito passivo não apresentou nenhuma nota de
prestação de serviço de sua impressão em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal;
- Jornal de Assis: a fiscalização não localizou nenhuma nota fiscal eletrônica de saída de
tal jornal e o sujeito passivo não apresentou nenhuma nota de prestação de serviço de
sua impressão em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal;
- Diário Oficial de Assis: a fiscalização não localizou nenhuma nota fiscal eletrônica de
saída para o Município de Assis e o sujeito passivo não apresentou nenhuma nota de
prestação de serviço de sua impressão em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal. Tratando-se de um cliente órgão público, a fiscalização procedeu
diligência no Município de Assis para apurar se o sujeito passivo prestou o serviço de
impressão de tal diário oficial. Em resposta, o município informou que o sujeito passivo
não foi contratado. Informou que foi contratada a empresa JORNAL DE ASSIS LTDA
- ME, CNPJ 08.098.440/0001-35 (empresa do mesmo grupo familiar) apresentando para
tal documentação comprobatória. Não foram localizadas notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo sujeito passivo para a empresa JORNAL DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ
08.098.440/0001-35 referentes a tal diário oficial.
O sujeito passivo alega a impressão desses jornais e revistas como prova da correta
destinação dos papéis adquiridos com benefícios tributários, valendo-se do fato de
pertencer a um grupo familiar possuidor de empresas que editam jornais e revistas de
circulação na região de Assis/SP.
Porém não apresenta nenhum documento (notas fiscais, seja de saída ou de prestação de
serviços, tanto para terceiros ou para empresas do mesmo grupo, no caso o JORNAL
DE ASSIS LTDA - ME, CNPJ 08.098.440/0001-35, que emitiu notas do diário oficial)
dos jornais ou revistas.
Apresenta apenas exemplares impressos da época (com tiragens fabulosas para uma
revista de circulação na região de Assis/SP).
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

No procedimento da outra empresa do grupo MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA
E EDITORA LTDA., CNPJ 13.520.360/0001-66, foram apresentadas as mesmas
alegações, com exemplares da mesma revista e jornal, porém com créditos de impressão
para aquela fiscalizada.
O exemplar da revista apresentado naquela fiscalização não registrava a tiragem. Foram
apresentadas planilhas com destinação em quilogramas de papel para cada publicação,
com quantidades incompatíveis que, quanto questionadas pela fiscalização, aquela
fiscalizada retratou-se, apresentando planilha semelhante a que neste procedimento a
entrega é negada veementemente (planilha informando o uso de todo o papel para
impressão de panfletos publicitários).
É a alegação de praxe do responsável, tanto do sujeito passivo quanto da outra empresa
fiscalizada (MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA., CNPJ
13.520.360/0001-66): apresentar exemplares de revistas e jornais publicados por outra
empresa do grupo, com tiragens fabulosas, invocando o crédito de impressão para a
empresa que está sendo fiscalizada (ora a MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA E
EDITORA LTDA., CNPJ 13.520.360/0001-66, ora a JOTA MARQUEZINE GRAFICA
E EDITORA EIRELI - ME – CNPJ 01.644.451/0001-24), porém sem nenhuma nota
fiscal de saída ou prestação de serviços emitida por ela às empresas que editam a revista
e o jornal. Ignora que formalmente, as empresas que editam a revista e jornal são
empresas distintas, com regimes tributários distintos. Ao contrário, as fiscalizadas
possuem farta emissão de notas fiscais (tanto de saída quanto de prestação de serviços
no caso da MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA., CNPJ
13.520.360/0001-66) de panfletos publicitários.
Em síntese, há apenas notas fiscais eletrônicas de saída de panfletos publicitários,
não foram apresentadas notas de prestação de serviços e os exemplares de revistas e jornais,
além de desamparadas de documento fiscal, são também reivindicados por outra empresa do
grupo familiar que também foi fiscalizada (MARQUEZINI INDUSTRIA GRÁFICA E
EDITORA LTDA., CNPJ 13.520.360/0001-66).
Assim, está comprovada a real utilização dos papéis adquiridos.
Impossibilidade de aplicação da multa
Entende que uma vez comprovado que não houve “desvio de finalidade no papel
imune” e, por consequência, a falta de recolhimento de quaisquer tributos, é inaplicável a multa
de ofício.
Como já demonstrado acima, está claro que a empresa praticou desvio de
finalidade do papel adquirido com imunidade.
Por conseguinte, correta a aplicação da multa de ofício, conforme preceitua o art.
44, I e II, da Lei no 9.430/96.
Ilegalidade da taxa SELIC
Sustenta que não há previsão legal para a cobrança de juros com base na taxa
SELIC sobre débitos de natureza tributária.
A SELIC tem fundamento legal no art. 35 da Lei n° 8.212/1991, na redação da
MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, combinado com o art. 61 da Lei n°
9.430/1996, conforme faculta o CTN, no art. 161, § 1o.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.560 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721285/2017-41

Além disso, tal matéria já está sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Do exposto, voto por afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 562
DF CARF MF
Original